Tribunal: TJDFT
Processo: 0718900-44.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718900-44.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON CARLOS DINIZ DE MELO APELADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Anderson Carlos Diniz de Melo contra sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O apelante impugna o valor atribuído à causa pelo apelado e requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O art. 293 do Código de Processo Civil autoriza a impugnação ao valor da causa em preliminar de contestação. A análise perfunctória dos autos indica que insurgência apresentada apenas na apelação encontra óbice na preclusão. O art. 507 do Código de Processo Civil veda a rediscussão de matérias decididas. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelo apelante recentemente, decisão contra a qual não houve interposição de recurso. A renovação do requerimento apenas em apelação é possível apenas diante de alteração superveniente da situação econômica, hipótese pouco provável diante do lapso temporal reduzido. Intime-se o apelante para manifestar-se sobre o não conhecimento da impugnação ao valor da causa, em razão da preclusão, e demonstrar a alteração da capacidade financeira ocorrida após o indeferimento do requerimento anterior, a fim de justificar a reapreciação da matéria. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator